Tribunal: TJDFT
Processo: 0710287-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710287-74.2021.8.07.0001 APELANTE: ELIZABETH LOURENCO DIAS DA SILVEIRA, DIANE LOURENCO DIAS DA SILVEIRA APELADO: FABIANA DA SILVA NERY DECISÃO O presente litígio tem por objeto o imóvel situado no SRES Quadra 10, Bloco U, Casa 74, Cruzeiro Velho, Brasília-DF. De acordo com as alegações das partes, há os seguintes fatos sobre a propriedade : 1) José Wilson e Maria José adquiriram o imóvel em 24/08/1981 do Grupo Habitacional; 2) Venderam o imóvel, mediante documento e procuração para ENCOL, em julho de 1991; 3) Nelson e Elizabeth fizeram em agosto de 1991 proposta de compra para a ENCOL; 4) As partes não explicam o motivo pelo qual José Wilson que já havia vendido para a ENCOL, faz contrato de locação com Nelson e Elizabeth, os quais, ao mesmo tempo, fizeram proposta de compra e sofreram ação de reintegração de posse ajuizada pela ENCOL, a qual foi extinta pelo pagamento da obrigação principal (preço do imóvel); 5) Por fim, José Wilson, apesar de ter vendido para a ENCOL e esta vendido para Nelson, realiza, em 2020, novamente venda do imóvel, dessa vez para Fabiana da Silva Nery, autora desta ação de despejo. Em 2021, Elizabeth ajuizou ação de nulidade do negócio jurídico de venda entre José Wilson e Fabiana, a qual tramita pela Quarta Vara Cível de Brasília e, em fase inicial, ainda não recebeu a necessária instrução. A presente demanda de rescisão do contrato de locação depende da sentença a ser proferida na ação de nulidade. Portanto, nos termos do art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC, o presente processo deve permanecer suspenso até julgamento definitivo do processo 0726933-62. Comunique-se às partes sobre a suspensão do presente processo e consequente adiamento, sem data, da sessão de julgamento. Exclua-se o processo da 2a Sessão Ordinária por Videoconferência da 6a Turma Cível, designada para 02.02.2022. Os autos deverão aguardar sobrestados na Secretaria na forma acima determinada. Brasília - DF, 1 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora